Tribunal: STF
Processo: RE 543289
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-03
Data de publicação: 2009-03-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA.
   AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO CONFERINDO PODERES AOS ADVOGADOS QUE
   SUBSCREVERAM A PETIÇÃO RECURSAL. APRESENTAÇÃO EXTEMPORÂNEA.
   INAPLICABILIDADE DO ART. 13 DO CPC.
De acordo com a
   jurisprudência desta Corte, o recurso interposto por advogado sem
   procuração nos autos é inexistente. Ademais, não se aplica ao
   recurso extraordinário o disposto no art. 13 do Código de
   Processo Civil.
Tratando-se de serviços advocatícios prestados
   por sociedade de advogados, as procurações devem ser outorgadas
   individualmente aos causídicos e não à sociedade de
   advogados.
Agravo regimental a que se nega provimento.